Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716893-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICAS GUARA LTDA, WILLIAM CESAR BENTO, EDUARDO CALIXTO SALIBA APELADO: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 65850248). Considerando a convocação do Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeira para a substituição do e. Desembargador prevento, redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador